Tribunal: STF
Processo: HC 186627
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 124.484/SC.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (17 kg de maconha e 800 g de skank).
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio interposição de RHC no Superior Tribunal de Justiça (RHC 124.484/SC). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu em parte do recurso e, nesse ponto, negou-lhe provimento. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que: (i) não há “demonstração concreta de necessidade de aplicação de medida extrema, razão pela qual perfeitamente possível que o paciente aguarde o deslinde do feito em liberdade, já que não representa nenhum risco à ordem pública e/ou econômica”; (ii) não exitem “indícios de materialidade e autoria delitiva em relação ao delito de tráfico de drogas no que tange ao paciente”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja revogada a prisão preventiva decretada em face do ora paciente”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    11. Ademais, as instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do STF de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Não bastasse isso, o caso atrai o entendimento desta Corte de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, transcrevo as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] No presente caso, além da gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas – que possui pena máxima superior à 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP – a quantidade de droga apreendida (17 kgs de maconha e 800 gramas de skank) evidencia o risco à ordem pública. Tamanha quantidade de droga indica, a priori, forte envolvimento de André com o delito de tráfico de drogas. Ainda, não se pode desconsiderar que o quilo de droga apreendido na posse de Juan tinha como destinatário o adolescente K.R., o que denota especial reprovabilidade da conduta. 
    6.8 Outrossim, não se pode perder de vista que André é reincidente específico (autos n. 138477920088240023), além de possuir outras condenações e outros processos criminais em andamento pela prática de delitos de outras naturezas (certidão de antecedentes criminais 1, evento 7). Logo, ao que tudo indica, as respostas estatais anteriores não foram suficientes para impedir, em tese, a reiteração criminosa. 
    […].”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator